Tribunal: STF
Processo: ARE 1350761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PISO SALARIAL - PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROLATADA EM CONJUNTO COM OS AUTOS N.ºS 313-70.2018; 314- 55.2018.8.19.0051 - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS



    JULGAMENTO CONJUNTO QUE AFASTA A TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIO EM RAZÃO DO FRACIONAMENTO DA DEMANDA



    DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO



    POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VENCIMENTO-BASE DA AUTORA AO PISO SALARIAL NACIONAL - CONSIDERANDO A LEI FEDERAL Nº 11.738/08 E OBSERVANDO-SE O INTERSTÍCIO DE 12% PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 5.539/2009



    STF - ADIN 4167/DF QUE ENTENDEU PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.738/2008 - RECONHECEU AQUELA CORTE A CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA FEDERAL QUE INSTITUIU O VALOR MÍNIMO REMUNERATÓRIO PARA TODOS OS PROFESSORES PÚBLICOS, RECHAÇANDO A TESE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA, CONSIDERANDO QUE TAL MEDIDA VISAVA PRESTIGIAR ESSA CATEGORIA E, ASSIM, MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO



    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, POR SUA VEZ, JÁ SE MANIFESTOU ATRAVÉS DO RESP. 1.426.210/RS, EM RECURSO REPETITIVO NO SENTIDO DE QUE A LEI Nº 11.738/2008, EM SEU ART. 2º, § 1º, ORDENA QUE O VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE CORRESPONDER AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, SENDO VEDADA A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR, NÃO HAVENDO DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES, O QUE SOMENTE OCORRERÁ SE ESTAS DETERMINAÇÕES ESTIVEREM PREVISTAS NAS LEGISLAÇÕES LOCAIS



    CONSIDERANDO QUE O STJ RESTRINGIU A NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA APLICAÇÃO DOS REFLEXOS DO PISO SALARIAL NACIONAL, A LEI ESTADUAL Nº 5539/2009, QUE TRATA SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTABELECEU, EM SEU ARTIGO 3º, QUE O VENCIMENTO-BASE DOS CARGOS GUARDARÁ O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE REFERÊNCIAS



    IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - NO TOCANTE A UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A MODULAÇÃO TEMPORAL PARA A TESE FIXADA NO RE Nº 870.947/SE, NÃO ASSISTE RAZÃO AOS RÉUS, EIS QUE INEXISTE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO E. MINISTRO RELATOR LUIZ FUX PARA SUSPENDER PROCESSOS SEMELHANTES EM ANDAMENTO, ASSIM COMO NÃO HÁ QUALQUER DECISÃO, EM SENTIDO CONTRÁRIO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO IPCA-E AO CASO



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do ADCT; 1º, 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente